Tribunal: TJSP
Processo: 2015153-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Embargos de terceiro. Tutela de urgência postulada com a finalidade de obstar o cumprimento de liminar de reintegração de posse ajuizada pela agravada. Descabimento. Falta de verossimilhança das alegações dos embargantes e inexistência de prova idônea a evidenciar a plausibilidade do direito por eles invocado. Consideração de que o lote ocupado pelos embargantes é o de

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA. Embargos de terceiro. Tutela de urgência postulada com a finalidade de obstar o cumprimento de liminar de reintegração de posse ajuizada pela agravada. Descabimento. Falta de verossimilhança das alegações dos embargantes e inexistência de prova idônea a evidenciar a plausibilidade do direito por eles invocado. Consideração de que o lote ocupado pelos embargantes é o de número 23, ao passo que o imóvel, cuja reintegração de posse é postulada pela agravada, é o de número 24. Pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória não reunidos. Tutela provisória negada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.